Tribunal: STF
Processo: HC 208297
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Paula da Silva em favor de Eric Bellotto dos Santos, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 691.225/SP.



    Colho dos autos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ERIC BELLOTTO DOS SANTOS contra a decisão de fls. 142-145, que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, no qual fora apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 2187837- 38.2021.8.26.0000). 



    O agravante teve sua prisão em flagrante decretada, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 83-87). 



    No presente writ, foi mantida a segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de conter o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida, o registro de atos infracionais e a impossibilidade de condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, serem capazes de desconstituir a custódia cautelar. 



    Nas razões deste recurso, o agravante insiste nas teses de que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação e de que não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar. Colacionando julgados desta Corte, pondera que a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva. 



    Destaca que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. 



    Por essas razões, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso e, consequentemente, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, aplicando-se as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois o caso se enquadra nas hipóteses indicadas na Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    É o relatório ” (DJe/STJ nº 3248 de 08/10/2021 ) 



    No STJ, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo regimental, pela impossibilidade de aplicação das cautelares alternativas previstas no art.319 do CPP devido a quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelas condições pessoais favoráveis não serem, por si sós, impedimento a manutenção da segregação cautelar. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista ser primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividade criminosa. Pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



     



    “Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). 



    Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade, diversidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. 



     No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, como o crack, que tantas mazelas tem trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, retome a mesma atividade criminosa.



     Observo ainda que não é possível reconhecer neste momento processual, em que pese a primariedade do acusado, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a razoável quantidade e diversidade de drogas, a existência do tráfico privilegiado. Ademais, o mesmo possui anotações em sua certidão de antecedentes, por passagem pela área de infância e juventude infracional. 



    A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do autuado, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, solto o autuado e não localizado, estaria obstruído o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita. 



    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais do autuado, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de ERIC BELLOTTO DOS SANTOS”. (eDOC 4, p. 3-4)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247, 146.666, 147.192 e 156.730 (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas e na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente